Tribunal: CARF
Processo: 19515.721928/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721928/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.959 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
SATELITAL BRASIL COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
PRAZO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 195
DO CTN. OBRIGAÇÃO QUE PERSISTE ATÉ O TRANSCURSO DO
PRAZO PRESCRICIONAL.
Cabe ao contribuinte o dever de guardar e conservar os livros contábeis e
fiscais e a documentação com base na qual fez realizou suas declarações até
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram. Inteligência do art. 195, parágrafo único, do CTN.
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721928/2011-11
Fl. 2581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721928/2011-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-104.103 (e-fls.
2541 a 2551), proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a
impugnação da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar
do fisco. Comprovado o do direito de lançar cabe ao sujeito passivo alegar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alegá-los, comprová-los
efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que estabelece as regras de
distribuição do ônus da prova aplicáveis ao PAF, subsidiariamente. A exigência
tributária deve ser reduzida na exata medida das provas juntadas pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar
do fisco. Comprovado o do direito de lançar cabe ao sujeito passivo alegar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alegá-los, comprová-los
efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que estabelece as regras de
distribuição do ônus da prova aplicáveis ao PAF, subsidiariamente. A exigência
tributária deve ser reduzida na exata medida das provas juntadas pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Ribeirão Preto (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o
que passo a fazer nos seguintes termos:
Trata-se de Autos de Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social-COFINS e da contribuição para o Programa de Integração Social-PIS,. fls.
153/170, que constituíram o crédito tributário total de R$ 996.253,55, somados o
principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 30/12/2011.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 149/152, a autoridade autuante contextualiza da
seguinte forma o lançamento:
Em resposta ao Termo de Início for apresentada a escrituração fiscal completa
de forma tempestiva. Juntamente à escrituração fiscal foi encaminhada
correspondência emitida pela empresa de contabilidade Partwork Associados,
responsável pela escrituração contábil da fiscalizada, nesta foi anexada planilha
Fl. 2582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721928/2011-11

contendo as bases de cálculo para o Pis e a Cofins, bem como algumas centenas
de notas fiscais referentes ao ano-calendário de 2008. Tal correspondência
apresentava o título ANÁLISE -CONTABILIDADE X DACON X DIPJ (anexa ao
processo).
...
Ao examinar os documentos apresentados, a fiscalização detectou que a planilha
contendo as bases de calculo do Pis e da Cofins que deram base à preparação
do Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais –DACON e a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF - apresentava
divergências em relação às próprias declarações.
...
As planilhas preparadas pela Partwork detalharam cada operação e
identificaram se os documentos foram localizados juntamente com os
comprovantes de seus pagamentos (boletos), bem como a não localização destes.
Parte significativa dos documentos não foi localizada, motivo pelo qual
desconsideramos a tomada de seus créditos para o Pis e para a Cofins.
2 – Dos Resultados da Auditoria
Não foi apresentada parte significativa da documentação (conhecimentos de
embarque e parte das notas fiscais) suporte para fins de comprovação dos
créditos tomados, especificamente em relação à aquisição de mercadorias e às
despesas com transportes e fretes. Desse modo a fiscalização refez as bases de
cálculo das referidas contribuições para todo o ano-calendário de 2008,
excluindo parte dos créditos anteriormente registrados na Dacon.
...
5 - Conclusão
Tendo em vista a infração apurada, procedemos ao lançamento de ofício do Pis
e da Cofins
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
2. Como se observa do relatório circunstanciado que acompanha os autos de
infração, os documentos fiscais da Impugnante foram analisados, não tendo sido
comprovados os créditos assumidos em sua escrita fiscal acerca de tais
contribuições, o que ensejou sua glosa e consequente exigência, acrescidas dos
consectários legais.
3. Entretanto, como se demonstrará nesta impugnação, a exigência não merece
prevalecer: (i) seja porque o trabalho da d. fiscalização não observou os
ditames do art. 142 do Código Tributário Nacional; (ii) seja porque a base de
cálculo utilizada peia d. fiscalização não corresponde a verdade material dos
fatos, conforme faz prova as notas fiscais anexadas à presente. (...).
II. 1. INDEVIDA GLOSA DE CRÉDITOS - PRESUNÇÃO DE INOCORRÊNCIA
DAS OPERAÇÕES QUE GARANTIRAM O DIREITO AOS CRÉDITOS
GLOSADOS
4. Determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional que "compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar
a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
Fl. 2583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721928/2011-11

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível".
5. No presente caso, não há como se concluir ter sido observado o quanto
disposto no aludido dispositivo legal, na medida em que não foi verificada a
ocorrência do fato gerador que deu origem à assunção dos créditos relativos ao
PIS e à COFINS pela Impugnante.
6. Diante das informações apostas nos livros fiscais e da impossibilidade de
apresentadas as notas fiscais que comprovassem a aquisição das mercadorias
que deram origem aos aludidos créditos - eis que as vias da Impugnante foram
extraviadas, conforme boletim de ocorrência apresentado (doc. j) a d.
autoridade preferiu presumir como inexistentes tais operações, glosando os
créditos e aplicando a correspondente penalidade.
7. Há que se salientar que a d. fiscalização teria outros métodos para apurar a
veracidade das informações apostas nos livros fiscais da Impugnante (livros
estes que, desde logo importante consignar, jamais tiveram sua fé contestada),
como por exemplo, ter intimado os fornecedores da Impugnante a apresentar
tais notas ou verificado seus próprios registros fiscais. Tivesse aprofundado o
trabalho investigativo que pressupõe o lançamento tributário, certamente teria a
d. autoridade fiscal concluído pela lisura nos registros realizados pela
Impugnante.
...
II.2. EFETIVA EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS GLOSADOS: NECESSIDADE
DE OBSERVÂNCIA DA VERDADE MATERIAL
...
10. As notas anexadas identificam de maneira inequívoca que a maior parte das
notas fiscais identificadas pelo Fiscal como tendo "somente boleto" ou "doc não
encontrado" de fato existem e somente não foram apresentadas por terem sido
extraviadas por empresa terceirizada responsável pela guarda dos documentos,
conforme se comprova do Boletim de Ocorrência formalizado junto à Polícia
Civil do Estado de São Paulo (does j).
11. Em que pesem as dificuldades apontadas para localização das notas
inclusive em razão de seu volume, a Impugnante entrou em contato com cada um
de seus fornecedores e conseguiu localizar a maior parte delas, conforme faz
prova a documentação anexa (doc.j).
12. Sendo assim, em respeito ao princípio da verdade material que, de acordo
com a unanimidade da doutrina e jurisprudência, deve nortear a Administração,
é de rigor o reconhecimento das provas aqui produzidas - mediante ajuntada
das notas, que elidem, de forma incontestável, a exigência consubstanciada nos
autos de infração ora combatidos.
...
16. Impositivo, portanto, o cancelamento do auto na parcela correspondente aos
créditos cuja origem ora se comprova, mediante a juntada das notas e livro
razão (docs. j), garantindo-se, com isso, a concreta aplicação do tão prestigiado
princípio da verdade material, informador dos julgados administrativos.
17. Com relação a menor parcela da exigência, cujas cópias das notas ainda
não foram obtidas junto aos fornecedores e/ou prestadores, a despeito dos
requerimentos já formalizados (doc. j), a Impugnante protesta pela sua posterior
Fl. 2584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721928/2011-11

juntada, nos termos do art. 15, § 4o, a, do Decreto 70.235/72, sendo certo, de
qualquer modo, que a existência dos créditos pode ser confirmada mediante
diligência fiscal determinada por essa por esta C. Turma Julgadora, caso
persista qualquer duvida, ou ainda se houver confirmação das operações por
parte de qualquer um dos seus fornecedores.
Examinados os autos, foi o julgamento convertido em diligência por meio da Resolução
no 4.686, de 18 de junho de 2018, e-fls. 1788/1789, para que a autoridade
jurisdicionante examinasse os documentos trazidos na impugnação e lhes desse
consequência.
No Relatório de Encerramento de Diligência, a autoridade fiscal relata o procedimento
de auditoria e conclui que:
Ao longo do presente procedimento, intimamos a fiscalizada apresentar o
referido Boletim de Ocorrência, entretanto, nos foi apresentada uma Declaração
de Extravio de Documento ou Objeto lavrado no 96o Distrito Policial Monções,
no dia 06/12/2018 ou seja ainda que fiscalizada quisesse se amparar no alegado
Boletim de Ocorrências para deixar de refazer sua escrituração, o documento
não foi apresentado.
...
O crédito tributário constituído em 12/01/2012 montou R$ 996.253,55
(Novecentos e noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e
cinco centavos) somados o principal, a multa de ofício e juros e mora para o PIS
e a COFINS.
A bases de cálculo mensais reajustadas pela fiscalização para fins de
constituição do referido auto de infração foi de R$ 5.156.219,00 ( Cinco
milhões, cento e cinquenta e seis mil , duzentos e dezenove reais).
Ao longo do presente procedimento foram apresentadas notas fiscais de
aquisições de mercadorias no montante de R$ 642.363,36 (Seiscentos e quarenta
e dois mil , trezentos e sessenta e trinta e seis centavos) e de fretes no montante
de R$ 30.782,00 (Trinta mil e setecentos e oitenta e dois reais) que juntos
perfazem R$ 673.145,36 ( Seiscentos e setenta e três mil, cento e quarenta e
cinco reais e trinta e seis centavos ).
...
Dessa forma restaram R$ 4.483.073,64 (Quatro milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, setenta e três reais e sessenta e quatro centavos ) sem comprovação
documental.
Cientificada do resultado da diligência, tornou a contribuinte aos autos para dizer que:
Da Introdução e Fundamentação Legal – A autoridade fiscal fundamenta
atuação de atendimento à resolução 14-4-686 da 14a Turma da DRJ/RPO nos
artigos 904, 911 e 927 do Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/99
(Decreto 3.000/99).
Ocorre que o referido decreto foi revogado pelo DECRETO No 9.580, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2018, e as disposições dos artigos 904, 911 e 927
completamente alteradas de modo que o relatório goza de nulidade formal
imperiosa e insanável a medida em que encerrada a diligência não mais pode
ser alterado.
Soma-se a isto o fato de que a autoridade fiscal aponta que a contribuinte
deixou de prestar informações adequadas ao desenvolvimento do trabalho.
Fl. 2585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721928/2011-11

Ora, além de realizar novamente checagem de todo o histórico de informações
fiscais e mercantis, fora juntado aos autos planilhas atualizadas, livro de
entrada e saída dando conta de todas operações e o boletim de ocorrência
informando quais notas não mais estão disponíveis.
Em nenhum momento a autoridade fiscal buscou informar-se junto aos
fornecedores. Não o fez quando da lavratura do auto de infração e também não
o fez agora quando requerido pela DRJ/RPO. Portanto, a diligência restou
frutífera – somente – em decorrência do trabalho de levantamento feito pela
contribuinte.
Da Conclusão – O Lançamento fiscal tem como valor originário os seguintes
elementos de constituição (...).No entanto a autoridade fiscal declara nesta
conclusão que o valor atualizado do lançamento seria R$ 5.156.219,00 (cinco
milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e dezenove reais), porém sem
qualquer fundamento aritmético visto que uma atualização via SELIC através de
aplicativo do Banco Central dá conta de outro resultado (...).
Não obstante, a autoridade fiscal aponta o valor de R$ 642.363,36 de aquisições
compradas, somadas à R$ 30.782,00 de frete sem aplicar atualização alguma de
modo contraditório e viciante ao lançamento que pretende produzir à medida
que constitui nova nulidade essencial e absoluta, pois o lançamento deve ser
certo.
Este não é o momento processual para se apresentar arrazoado técnico de
confrontação a condução legal da atuação, no entanto é cediço que faltou
adequação e subordinação às regras tributárias vigentes, aliás como
demonstrado a fundamentação está bastante desatualizada.
Com Máxima Vênia o contribuinte não pode se sujeitar à imposição de
obrigação fiscal que se fundamenta em lei revogada, informações conflitantes,
bem como sem checagem mínima das fontes, especialmente as fontes
apresentadas pelo contribuinte como o LIVRO FISCAL DE ENTRADA E SAÍDA
DE ICMS.
Assim, a impugnante entende que a diligência foi eficiente no que dependeu,
exclusivamente de seu esforço e atuação, os cálculos de correção estão
incorretos, não houve conferência junto aos fornecedores, o livro de entrada e
saída de ICMS (documento fiscal válido) foi completamente desprezado.
Nestes termos, Reitera o pedido de provimento à impugnação e improcedência
do Auto de Infração com consideração de todo o material probatório
apresentado pela contribuinte.
A forma como apresentados os resultados da diligência, no entanto, motivaram nova
remessa para a autoridade jurisdicionante por meio da Resolução no 5.161, de 22 de
julho de 2019, e-fls. 2146/2148, para que se suplementasse a diligência original no
seguinte sentido:
a) sejam explicitados as operações consideradas comprovadas pela
documentação apresentada na diligência;
b) determine a repercussão sobre a autuação em períodos mensais;
c) junte aos autos a versão completa do Relatório de Encerramento de
Diligência.
Em resposta, a autoridade jurisdicionante produziu o Termo de Diligência Fiscal de e-
fls. 2176/2179, em que relata:
Fl. 2586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721928/2011-11

Inicialmente cabe ressaltar que a Resolução da DRJ/RPO, determina que seja
verificada a documentação trazida ao processo por ocasião da impugnação, o
que nos leva a concluir que todos os objetos para a análise se encontram nos
autos e, desta forma, passamos a adotar o seguinte procedimento:
1-) Verificar em cada documento (nota fiscal/conhecimento de transporte) se
está indicado o contribuinte como destinatário/remetente;
2-) Verificar, por amostragem, se os documentos juntados ao processo
administrativo foram tempestivamente contabilizados;
3-) Confrontar cada documento com os relacionados pelo Auditor autuante,
desconsiderando-se aqueles por ele aceitos quando da ação fiscal, como também
aqueles apresentados cm duplicidade;
3-) Com base nos documentos analisados, elaboramos as planilhas anexadas a
esta Informação Fiscal denominadas: Anexo I - Relação das Notas Fiscais de
Aquisição de Mercadorias para Revenda e Anexo II - Relação dos
conhecimentos de Transporte.
...
Conforme acima demonstrado, constata-se que o contribuinte efetivamente
comprovou as operações de aquisição de mercadorias para revenda no valor
total de R$ 2.390.497,56 e fretes no valor total de 166.556,05, que confrontados
com as bases de cálculo das contribuições sociais PIS/PASEP e COFINS sobre
as quais foram constituídos os créditos tributários impugnados, restam ainda
operações não comprovadas no valor de R$ 2.599.165,39, sobre o qual incidem
as contribuições sociais PIS/PASEP e COFINS pelo regime tributário da não-
cumulatividade. cujos valores principais e os acréscimos legais correspondentes
devem ser calculados levando-se em consideração os respectivos períodos de
apuração mensal, conforme acima discriminado.
Cientificada, a contribuinte acrescentou às suas razões de defesa, e-fls. 2.189/2.195:
Máxima Vênia, o nobre julgador deixa claro que nos autos já existiam
elementos, documentos, comprovações da realização de transação mercantil
apta a conferir legitimidade aos créditos de Pis e Cofins apurados e lançados
em conta gráfica e obrigações acessórias.
Porém, através de uma interpretação distante daquela expressa no texto do
decisório que determinou a baixa em diligência, buscou novos documentos e
convocou o contribuinte a realizar a conciliação que fora feita com relação de
notas fiscais encontradas (fisicamente) e notas fiscais não encontradas
fisicamente conforme planilhas que ora se faz juntar novamente.
Não obstante tal oferta de documentos a recorrente juntou ainda o livro de
Entrada de ICMS que faz prova da existência das notas fiscais encontradas
fisicamente e também faz prova da existência das notas fiscais não encontradas
fisicamente.
Ao apontar repercussão negativa o auditor fiscal ignora documento fiscal
valoroso (Livro de Entrada e Saída de ICMS) e repete conduta vista quando da
lavratura do auto de infração momento em que o Auditor poderia ter notificado
os fornecedores de produtos emissores das notas fiscais.
...
Fl. 2587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721928/2011-11

Instada a trazer novos elementos de prova não regateou e ainda trouxe o livro
de entrada ICMS fazendo prova fática da existência das notas fiscais em
comento.
A autoridade fiscal responsável pela diligência quedou-se inerte diante de tão
vasta documentação e apresentou repercussão sobre o crédito evasiva e oposta
aos elementos probatórios consubstanciados nos autos.
Permissa Vênia a recorrente-impugnante reitera seu pleito inicial e renova
todas as provas já produzidas novamente trazendo aos autos materiais aptos a
corroborar os créditos que pleiteia.
Nesses termos, seguiram os autos para continuidade do julgamento.
Cientificada da decisão da DRJ em 27/02/2020, conforme Termo de fl. 2564, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 03/03/2020, pugnando pelo provimento
do recurso e cancelamento da exigência fiscal, com a consequente extinção do crédito tributário
exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se o presente processo de Autos de Infração à legislação das contribuições à
COFINS, no valor total, incluindo juros e multa, de R$ 818.543,54 (fls. 157 a 161) e ao PIS, no
valor total, de R$ 177.710,01 (fls. 166 a 170) relativos ao período de 01/01/2008 a 30/11/2008,
pela insuficiência de recolhimento dessas contribuições no mencionado período.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 149 a 152, em resumo, a
autuação se deu porque o contribuinte não teria comprovado, mediante apresentação das notas
fiscais de aquisição de mercadorias, os créditos de PIS e COFINS que alegava possuir, o que
ocasionou na respectiva glosa de créditos, culminando na lavratura dos Autos de Infração.
Em impugnação a Recorrente alegou a insubsistência da autuação: (i) seja porque
o trabalho da d. fiscalização não observou os ditames do art. 142 do Código Tributário Nacional;
(ii) seja porque a base de cálculo utilizada peia d. fiscalização não corresponde a verdade
material dos fatos, conforme faz prova as notas fiscais anexadas.
Diante da apresentação de novos documentos os autos foram baixados em
diligência e, uma vez retornando, entendeu-se necessária nova diligência para esclarecimentos de
fatos e valores que não haviam ficado evidenciados nos autos.
Fl. 2588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721928/2011-11

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação do Contribuinte,
reconhecendo parcela dos créditos comprovados. Em síntese, a DRJ pontuou o seguinte: (i) não
há que se falar em autuação por presunção porque a contribuinte foi incapaz de apresentar a
totalidade dos documentos fiscais de suporte às despesas que serviram de base para a apuração
de créditos da não cumulatividade; (ii) que não foi apresentado o boletim de ocorrência que
comprovaria o extravio de documentos alegado, mas apenas uma declaração de extravio lavrada
em 2018; (iii) que cabe ao contribuinte o ônus de comprovar o que foi por ele declarado e
escriturado, o que não foi realizado em sua totalidade, motivo porque somente foi reconhecida
parcela dos créditos comprovados.
Em resumo, a Recorrente, em Recurso Voluntário, pontua (i) a violação do seu
direito de defesa, assim como do princípio da verdade material que rege o procedimento
administrativo fiscal, que permite a análise de livros, arquivos e documentos que façam chegar a
verdade dos fatos narrados, (ii) que na forma do art. 23, do Decreto no 70.235/72, e art. 199, do
CTN, poderia a autoridade fiscal solicitar informações a terceiros (fornecedores e SEFAZ) a fim
de aferir a verdade dos fatos, (ii) que juntou aos autos cópias dos livros contábeis e de apuração
do ICMS, que faz prova da existência das notas fiscais encontradas fisicamente e também faz
prova da existência das notas fiscais não encontradas fisicamente; (iv) que o auditor ignorou os
livros de apuração de ICMS de modo que poderia solicitar informações ao fisco estadual (SP e
RJ) e aos fornecedores de mercadorias, em nome da verdade material.
Desta forma, pede a baixa dos autos em diligência para que a Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo e Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro sejam
intimadas para disponibilizar suas vias das notas fiscais relacionadas nestes autos e extraviadas;
ou, caso não seja este o entendimento desta corte de julgamento, que os livros fiscais de entrada
de mercadorias (Livro de ICMS), sejam aceitos como prova efetiva e terminativa da existência
das operações de compra que originaram o crédito tributário indevidamente glosado.
Vejamos:
É fato incontroverso que a questão posta em debate tem conteúdo
exclusivamente probatório. Trata-se de lançamento de ofício ante a ausência física das notas
fiscais de produtos adquiridos (insumos) pela Recorrente.
Sobre o ônus da prova, importante consignar que durante muito tempo
preponderou a regra de que o ato administrativo era dotado do atributo da presunção de
legitimidade e por isso mesmo o ônus da prova, em matéria tributária, caberia ao contribuinte.
Contudo, com a evolução da doutrina e da jurisprudência, essa ideia não mais é
absoluta, sendo certo que a presunção de legitimidade do ato administrativo não exonera a
Administração de fazer prova dos fatos que afirma ter ocorrido.
Não se pode olvidar, neste diapasão, que o ato de lançamento é ato administrativo
vinculado aos critérios definidos na norma geral e abstrata que retrata a hipótese de incidência
tributária (princípio da legalidade e tipicidade tributária). Assim, cabe ao Fisco provar de forma
incisiva que o evento narrado ocorreu na estrita conformidade da previsão genérica da hipótese
normativa.
Fl. 2589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721928/2011-11

Afinal, o ônus da prova recai àquele que a alega, ou seja, a quem dela se
aproveita. Observe-se, quanto ao ônus da prova, o art. 373 do CPC, literis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação
tributária, deverá apresentar a prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado
aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a falta dos
pressupostos de sua ocorrência ou a existência e fatores excludentes
No processo administrativo tributário federal as provas que se pretende dispor
devem ser apresentadas na impugnação do contribuinte, precluindo seu direito fazê-lo em outro
momento processual (art. 16 e seus parágrafos, do Decreto Lei no. 70.235/72).
No tocante à prova documental, contudo, a lei prevê exceções na hipótese de
comprovada impossibilidade de sua apresentação oportuna, seja por motivos de força maior; ou
porque a prova refere-se a fato ou a direito superveniente; ou, ainda, destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidos aos autos, ex vi, Art. 16, § 4o, do Decreto Lei no. 70.235/72.
Impende ressaltar, no entanto, que tal regra pode e deve ser flexibilizada.
Diferente do que ocorre no processo civil, no qual o juiz está limitado ao exame dos fatos e
provas apresentadas nos autos (verdade formal), o órgão julgador fiscal pode, inclusive de ofício,
na condução processual, buscar complementos (via diligências e perícias, entre outras) para
suprir omissões ou irregularidades levadas a efeito pelas partes, visando a busca da tão
prestigiada verdade material.
Donde se conclui que se o julgador administrativo de ofício pode determinar a
produção da prova até o julgamento do processo, com muito mais razão deverá acolher qualquer
requerimento probatório até a tomada da decisão.
Desta forma, a preclusão pela falta de apresentação da prova no momento da
impugnação tem sido amplamente aceita por este Colegiado, em obediência ao princípio da
verdade real ou material, autorizando, assim, a produção de provas até o julgamento do recurso.
Posto isso, volta-se ao estudo do presente processo:
Destaca-se que o caso ora em análise tem por objeto a verificação da (im)
procedência de Auto de Infração e não de pedido de Ressarcimento ou de Declaração de
compensação. Sendo certo que, naqueles casos, cabe ao Fisco a prova da inexistência de créditos
a gerar a glosa pretendida.
Pois bem, o Termo de Verificação Fiscal de fls. 149 a 152, que acompanha o auto
de infração, deixa claro que o Contribuinte, instado a apresentar informações e documentação
solicitada, juntou aos autos, além da sua escrituração fiscal, uma planilha contendo as bases de
cálculo para o PIS e a COFINS, bem como algumas centenas de notas fiscais referentes ao ano-
calendário de 2008. Frisa que as planilhas preparadas pela empresa Partwork detalharam cada
Fl. 2590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721928/2011-11

operação e identificaram se os documentos foram localizados juntamente com os comprovantes
de seus pagamentos (boletos), bem como a não localização destes.
Assim, do exame de tais documentos, a fiscalização detectou que a planilha
contendo as bases de calculo do PIS e da COFINS que deram base à preparação do
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON e a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF - apresentava divergências em relação às próprias
declarações da Contribuinte.
Desta forma, como não foi apresentada parcela significativa da documentação
comprobatórias das aquisições de mercadorias e das despesas com transportes e fretes
(conhecimentos de transporte, notas fiscais, comprovantes de pagamentos), que dariam suporte
aos créditos, a fiscalização refez as bases de cálculo das referidas contribuições para todo o ano-
calendário de 2008, excluindo parte dos créditos anteriormente registrados na Dacon.
Assim, lavrou-se os Autos de Infração para a exigência do PIS e COFINS
derivados das glosas dos créditos decorrentes da não cumulatividade porque a Contribuinte não
logrou comprovar a aquisição das mercadorias, mediante apresentação das respectivas notas
fiscais e demais documentos - suporte fático a legitimar a sua escrituração fiscal.
Vê-se, portanto, que a Fiscalização arcou com seu dever. A autoridade fiscal
reconstruiu a apuração feita pela Contribuinte, já que ausente a comprovação de despesas
lançadas na contabilidade e utilizadas na apuração de créditos. Impostas as glosas e recomposta a
apuração, foram apuradas contribuições devidas e não recolhidas, resultando na constituição de
ofício do crédito.
Cabe agora, ao Contribuinte trazer as razões que justifiquem a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Fazenda Pública.
A Recorrente insiste em se defender com o argumento de que a falta de
comprovação das aquisições se deu em razão do extravio da documentação pela empresa
terceirizada responsável por sua guarda. Situação essa que estaria evidenciada por meio de
boletim de ocorrência.
Entretanto, da leitura dos autos, consta-se que não houve a juntada de referido
boletim de ocorrência, mas de uma Declaração de Extravio de documento ou objeto lavrado
perante a Polícia Civil do Estado de São Paulo (às fls. 2072) datada de 06/10/2018, com vistas a
instruir segunda via de documento. Confira:
Fl. 2591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721928/2011-11

A este respeito, a DRJ pondera que esse documento foi lavrado dez anos após a
ocorrência dos fatos que geraram a autuação, em 2008, in verbis:
(...) é interessante notar que a Declaração de Extravio de Documento, apresentada à
autoridade fiscal no decorrer do procedimento de diligência, teria sido lavrado em
Fl. 2592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721928/2011-11

2018, dez anos após os fatos que levaram à autuação. Ora, nessas condições, nem a
alegação, nem o documento que comprovaria o extravio, podem servir como
justificativa para a falta de comprovação.
(grifou-se)
Ademais, destaco que é do Contribuinte o dever de guarda da documentação fiscal
e documentos que corroboram a escrituração até ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos
para a propositura da ação de cobrança visando a exigir o crédito tributário definitivamente
constituído, ex vi art. 195, parágrafo único, do CTN:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Se o Contribuinte falha quanto ao seu dever de guarda, não deve a Administração
Tributária suprir sua dissidia. Resta a Contribuinte, a sua escolha, buscar junto a empresa que
deu azo a perda da documentação a adequada reparação dos danos que vier a sofrer.
Sobre o tema em testilha, confira o seguinte julgado deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
(...)
ÔNUS DA PROVA. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS.
Cabe ao contribuinte guardar e conservar os livros contábeis e fiscais e a
documentação de suporte. Havendo extravio ou furto, é do contribuinte o ônus da
prova do fato, bem como o de refazer a escrituração com os elementos disponíveis,
de modo a registrar suas operações. Se 06 (seis) meses depois de dados como furtados
os livros não foram refeitos, cabe o arbitramento do lucro pelo fisco. (acórdão no
1301001.990, Conselheiro Relator Paulo Jakson da Silva Lucas, sessão de 07/04/2016)
(grifou-se)
Quanto à alegação de que houve a apresentação dos livros contábeis e fiscais,
inclusive os de entrada e saída de ICMS, que comprovariam a aquisição das mercadorias, tenho
que concordar com a DRJ, argumentando, acertadamente, que os livros fiscais são registros de
segundo nível, ou seja, são transcrições dos documentos originais que acompanham as
transações comerciais. Na falta dessa fonte primária de informação, os livros fiscais pouco mais
são que relatos sem substância. Assim, não serviriam, por si, como elemento probatório para
dar suporte às despesas registradas pela contribuinte e glosadas pela autoridade fiscal. Ainda
mais, quando foram requisitadas as notas que teriam servido como base para os lançamentos
contábeis.
Nesta toada, observa-se que antes da prolação do acórdão recorrido, o julgamento
foi convertido em diligência, por duas vezes, uma vez que o Contribuinte logrou trazer aos
Fl. 2593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721928/2011-11

autos comprovação da aquisição de parte das mercadorias adquiridas por meio de notas fiscais e
conhecimento de transportes, confira trecho extraído do relatório da segunda diligência, datado
de 08/11/2019 (fls. 2176 a 2179):
Conforme acima demonstrado, constata-se que o contribuinte efetivamente
comprovou as operações de aquisição de mercadorias para revenda no valor total
de R$ 2.390.497,56 e fretes no valor total de 166.556,05, que confrontados com as
bases de cálculo das contribuições sociais PIS/PASEP e COFINS sobre as quais foram
constituídos os créditos tributários impugnados, restam ainda operações não
comprovadas no valor de R$ 2.599.165,39, sobre o qual incidem as contribuições
sociais PIS/PASEP e COFINS pelo regime tributário da não-cumulatividade. cujos
valores principais e os acréscimos legais correspondentes devem ser calculados
levando-se em consideração os respectivos períodos de apuração mensal, conforme
acima discriminado.
(grifou-se)
Instada a se manifestar a Contribuinte se insurge, em resumo, contra a diligência
argumentando que, nada obstante a oferta de documentos juntados, (i) foi anexado aos autos o
livro de Entrada e Saída de ICMS que, ao seu ver, faz prova da existência das notas fiscais
encontradas fisicamente e também faz prova da existência das notas fiscais não encontradas
fisicamente (ii) os livros de ICMS foram ignorados pela fiscalização, que poderia ter notificado
os fornecedores de produtos emissores das notas fiscais, assim como a Secretaria de Fazenda dos
Estados do Rio de Janeiro e São Paulo a fim de fazer prova das aquisições, nos termos dos art. 17
e 23, do Decreto no 7.574/111 c/c art. 199, do CTN2. Argumento esse reiterado em Recurso
Voluntário.
Também nesse ponto, não assiste razão à Recorrente.
Como bem destacado pela decisão de piso, não compete a autoridade fiscal suprir
as lacunas probatórias verificadas na escrituração contábil/fiscal da Contribuinte, intimando a
fornecedores ou mesmo as Secretarias de Fazenda para comprovação dos lançamentos e
apurações que realizou. Esse ônus não lhe cabe, mas sim ao Contribuinte, que como assinalado
alhures, tem o dever de guarda da documentação probatória até findar o lapso do prazo
prescricional para ação de cobrança do crédito tributário constituído.

1 Decreto no 7574/11

Art. 17. Para o efeito da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou
limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais,
dos empresários e das sociedades, ou da obrigação destes de exibi-los ( Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional, art. 195 ; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, art. 1.179).

Art. 23. Os órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil,
no uso de suas atribuições legais, poderão solicitar informações e esclarecimentos ao sujeito passivo ou a terceiros,
sendo as declarações, ou a recusa em prestá-las, lavradas pela autoridade administrativa e assinadas pelo declarante (
Lei no 2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 7o ; Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o ; Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, arts. 196 e 197 ; Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, art. 10).

2 CTN - Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão
mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma
estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.
Fl. 2594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721928/2011-11

Nada obstante, frise-se, em momento algum houve a contestação dos registros
fiscais da Recorrente, o que lhe foi solicitado foi a comprovação do que ali foi escriturado, fato
que não foi totalmente por ela alcançado.
Neste contexto, confira-se recente julgado da 2a Seção deste Conselho (acórdão no
2301-008.304 – publicado em 05/11/2010, de Relatoria da Conselheira Fernanda Melo Leal)
que, embora tratando de outro tributo, o raciocínio quanto á prova é o mesmo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/12/2004
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM ESTEIO
EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que
reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O
Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de prova material,
não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da
Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega.
(grifou-se)
Desta forma, como a Recorrente não trouxe aos autos novos elementos de prova a
infirmar a autuação, não se desincumbiu completamente da obrigação que lhe cabia, ou seja, de
comprovar as despesas que lançou em sua contabilidade e que serviram de base para a apuração
de créditos da não cumulatividade.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 2595
DF CARF MF
Documento nato-digital